Tribunal: STF
Processo: HC 232939
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que determinou através de um ‘Telegrama’ o cumprimento da execução da pena em desfavor do paciente. 



    Depreende-se dos autos que o Presidente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro MESSOD AZULAY NETO, procedeu à comunicação ao Juízo de origem do resultado referente ao julgamento do Recurso Especial 1.973.397/MG (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), nos termos seguintes: 



    TELEGRAMA Nº J5T-291: 



    [...] COMUNICO A VOSSA EXCELÊNCIA, QUE A QUINTA TURMA DESTE TRIBUNAL, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 12/09/2023, JULGANDO O RECURSO ESPECIAL Nº 1973397/MG, REGISTRO Nº 2021/0378242-4, (Nº DE ORIGEM ) [...] DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NOS SEGUINTES TERMOS: "DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS DOS RÉUS, NA FORMA DO ART. 492, I, "E", DO CPP. COMUNIQUEM-SE O TRIBUNAL LOCAL E A VARA DE ORIGEM, PARA QUE PROVIDENCIEM O CUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO. FICAM MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS RECURSOS ESPECIAIS (E-STJ, FLS. 17.986-18.022) E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (E-STJ, FLS. 18.191-18.204, 18.296-18.308 E 18.335-18.344), NÃO CASSADOS PELO STF. ". 



    ATENCIOSAMENTE. MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, PRESIDENTE DA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) inexiste acórdão publicado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial 1.973.397/MG; (b) a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG expediu mandado de prisão em desfavor do paciente, inexistindo acórdão determinando, valendo-se apenas de um comunicado (Telegrama), o que configurou nitidamente abuso de autoridade; e (c) Importante destacar que o entendimento desta Suprema Corte é pacifico no qual declarou inconstitucional a prisão automática do réu antes do trânsito em julgado da decisão através dos julgamentos das ADCs 43, 44 e 54. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o mandado de prisão expedido pela magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG para possibilitar que o paciente responda ao processo em liberdade até se esgotar todos os recursos previstos, tendo em vista que este é o entendimento desta Suprema Corte conforme o julgamento das ADCs 43,44 e 54. Na mesma nuance requer que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determine a cassação imediata do ‘Telegrama’ emitido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Recurso Especial 1.973.397/MG, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo do paciente, a fim de afastar a qualificadora da paga (art. 121, §2º, I, do CP) e fixar sua pena em 27 anos de reclusão. Por outro lado, negou provimento ao pedido de execução provisória da pena suscitado pelo Ministério Público Federal, ao fundamento de que: 



    Está atualmente em tramitação no STF o RE 1.235.340/SC, relatado pelo Ministro ROBERTO BARROSO e com repercussão geral já reconhecida (tema 1.068), no qual se discute a constitucionalidade da execução imediata de penas impostas pelo tribunal do júri. Enquanto não há pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, todavia, deve ser mantida a compreensão atualmente predominante neste STJ, derivada do julgamento vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999) proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que obsta o acolhimento do pleito ministerial.



    Contra essa decisão, o Ministério Público Federal apresentou nesta SUPREMA CORTE a Reclamação 59.594/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), requerendo a cassação da decisão do STJ na parte em que afastou o art. 492, I, “e”, e §4º, do Código de Processo Penal. 



    Em 8 de maio de 2023, julguei procedente a Reclamação para cassar o acórdão reclamado na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, e DETERMINO que outro seja proferido em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal.



    Na sequência, a Quinta Turma do STJ deferiu o pedido de execução provisória das penas dos réus, realizando as comunicações necessárias.



    Nesse contexto, o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG proferiu o seguinte despacho: 



    [...] visando dar cumprimento ao acórdão proferido pelo STJ, determino a execução provisória das penas dos réus, com a consequente expedição de mandados de prisão em desfavor dos condenados HUGO ALVES PIMENTA, JOSÉ ALBERTO DE CASTRO e NORBERTO MÂNICA. Consigno que deverá constar, como validade dos referidos mandados, a data de 19/11/2038. 



    Portanto, não há qualquer ilegalidade no despacho emanado do Juízo de origem, que, apenas e tão somente, com a finalidade de dar cumprimento à ordem do STJ, determinou a expedição dos mandados de prisão, conforme destacado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. 



    Além disso, o pedido de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal objeto desta impetração já foi por mim indeferido quando da apreciação da PET 11.792/MG (DJe de 21/9/2023), apresentada pelo corréu José Alberto de Castro. Assim, constatada a identidade objetiva de situação processual entre o mencionado corréu e o paciente, o pleito é de ser indeferido, com base na mesma motivação. Consoante jurisprudência, é inadmissível, mutatis mutandis, o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente